Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O PEDIDO DE PAGAMENTO À SEGURADORA E A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, a prescrição interrompe-se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
2. Não tendo o autor/apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, comprovação da existência de ato inequívoco que importasse no reconhecimento do seu direito pelo devedor, é de se afastar a incidência do art. 202, inciso VI, do Código Civil.
3. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, conforme art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil e Súmula n. 101 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional, cujo período remanescente passa a fluir a partir da ciência inequívoca do segurado quanto à negativa de cobertura.
6. Havendo o autor/apelante ingressado com a ação judicial somente após decurso do prazo legal, há de se reconhecer que ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória.
7. Apelação conhecida e não provida.Unânime.